Tribunal: TJMT
Processo: 1012081-15.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012081-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), ENEIDA DE AQUINO CORREA - CPF: 931.072.001-82 (AGRAVANTE), NERCI AQUINO CORREA DOS SANTOS - CPF: 615.887.681-04 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 287.929.472-04 (AGRAVANTE), ALDEMIR AQUINO CORREA - CPF: 615.886.601-68 (AGRAVANTE), NEILCE DE AQUINO CORREA LIMA - CPF: 615.886.361-00 (AGRAVANTE), VICENTE SOUZA LIMA - CPF: 615.886.281-91 (AGRAVANTE), ALDENIR AQUINO CORREA - CPF: 621.795.601-25 (AGRAVANTE), NAIR APARECIDA RIBEIRO DE SIQUEIRA - CPF: 013.382.441-16 (AGRAVANTE), NILZA AQUINO CORREA SILVA - CPF: 003.542.721-36 (AGRAVANTE), SEBASTIAO JOSE DA SILVA - CPF: 514.662.951-04 (AGRAVANTE), BRAULIO AVILA CORREA - CPF: 005.614.791-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BRAULIO AVILA CORREA (AGRAVADO), JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO SEM LIQUIDEZ. RESPONSABILIDADE PAGAMENTO. HERDEIROS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Embora, de forma geral, as custas da ação de inventário sejam custeadas pelo espólio, quando seu patrimônio não é dotado de liquidez, os herdeiros passam a ser responsáveis pelo pagamento desse valor. Demonstrado nos autos a incapacidade financeira dos herdeiros, deve ser deferido o pleito para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Decisão reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Eneida de Aquino Correa e Outros
agravam contra decisão que, nos autos da ação de inventário nº 1001309-51.2022.8.11.0013, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, indeferiu o benefício da justiça gratuita e concedeu o parcelamento das custas processuais.

Os agravantes contextualizam o recurso narrando que “outrora foi interposto agravo de instrumento
PROCESSO N.º 1006448-23.2022.811.000
, para corrigir ato que indeferiu o pedido da justiça gratuita, tendo por base, ente outros fatos lá argumentados, a questão do Nobre Magistrado, não oportunizar aos AGRAVANTES, prova inequívoca da condição de miserabilidade, que norteava o petitório. Nesse diapasão o Ínclito Desembargador, “ANULOU A DECISÃO MONOCRÁTICA” determinando que o magistrado
a quo,
analisasse e requeresse outros documentos que achasse necessário, para prolatar nova decisão sobre a justiça gratuita.” (Id. 132382663, pág. 5)

Sustentam que o magistrado de primeira instância requereu novos documentos e os que estavam disponíveis foram juntados pelos agravantes.

Mencionam que “Nobre Magistrado, sem ao menos analisar os novos documentos, além primeiros juntados inicialmente, prolatou a mesma decisão, não mudando em nada o seu fundamento, nem tão pouco manifestou sobre os novos documentos juntados, mudando o seu intender a oportunidade do parcelamento das custas em 06(seis) vezes, sob inevitável consequência do cancelamento da distribuição do feito, sem ao menos mencionar na sua decisão outro motivo, que poderia rechaçar, a sua primeira decisão, para deferir ou indeferir o pedido da justiça gratuita, ficando claramente, que nem analisou os autos, nomeando a inventariante que outrora já tinha sido nomeada” (Id. 132382663, pág. 6)

Afirmam que “No teor da decisão do Juiz Monocrático, não foi analisado por Este as DECLARAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA, QUESTIONÁRIO DA VIDA FINANCEIRA e DEMAIS DOCUMENTOS(HOLERITES) dos AGRAVANTES, e depois a própria FICHA DO INDEIA, mantendo o seu
intocável pensamento que o valor patrimonial do espólio pode arcar com as custas, taxas e emolumentos cartorários [...]”
(Id. 132382663, pág. 8)

Relatam que “já fora informado ao R. Magistrado Monocrático, em 02(duas) oportunidades diferentes, ou seja, na exordial e na juntada dos últimos documentos, informando que o ÚNICO imóvel do espólio NÃO SERÁ vendido ou PARTILHADO,
pois é única RESIDÊNCIA do ESPÓLIO
,
sendo a casa onde reside a VIÚVA/MEEIRA/INVENTARIANTE
,
a mais de 35 (trinta e cinco anos),
sem mencionarmos a sua idade avançada
79(setenta e nove) anos de idade,
não dando para tirar proveito econômico de algo que não será vendido ou alugado, até pelos seus próprios motivos (moradia e idade avançada da VIÚVA/INVENTARIANTE) fatores esses Excelso Julgador, que não estão sendo analisados pelo Juiz
a quo,
que esta exigindo muito mais que a própria lei determina ao cidadão, para comprovação da sua já humilhante condição de miserabilidade.” (Id. 132382663, pág. 9)

Aduzem que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final requerem o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, aos agravantes.

Liminar deferida (Id. 33552161, pág. 2).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, a
concessão do benefício da justiça gratuita, a meu sentir, é condicionada à efetiva comprovação de que o requerente do benefício não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Assim, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, também entende esta E. Primeira Câmara Cível, no sentido de que
“
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. ” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

No caso do concreto, o magistrado de primeira instância oportunizou aos recorrentes juntar novos documentos para o fim de comprovar a hipossuficiência financeira.

Todavia, ao proferir a decisão agravada em nenhum momento analisou os documentos apresentados, limitando-se a fundamentar que:

“[...] Conforme cediço o espólio, embora não tenha personalidade jurídica, é reconhecido como “ente despersonalizado”. Significa dizer que ele tem capacidade autônoma em relação aos herdeiros para praticar atos jurídicos, isto é, detém legitimidade processual própria para as ações que digam respeito ao patrimônio do falecido, sendo tão somente representado pelo inventariante. Logo, forçoso concluir que no processo de inventário deve ser levado em consideração o acervo hereditário, isto é, a condição financeira do espólio e não apenas da inventariante para se deferir ou não a gratuidade de justiça. [...]

No presente caso, verifica-se que o patrimônio a ser partilhado, isto é, a condição financeira do espólio, alcança montante de 120mil reais o que denota não se tratar de ente hipossuficiente, podendo, desta forma, arcar com as custas processuais.

ISSO POSTO, INDEFIRO a gratuidade de justiça. [...]” (Id. 87503449, autos de origem)

Verifica-se que o magistrado de origem fundamentou o indeferimento do benefício da justiça gratuita tão somente com base no patrimônio a ser partilhado.

Da análise dos autos de origem identifico que o único bem a ser partilhado é um imóvel residencial localizado na Av. Paraná 1193, quadra 01, lote 03, Bairro Jardim Alvorada, Pontes e Lacerda-MT, CEP 78250-000, com área de 475,88mº (quatrocentos e setenta e cinco metros quadrados e oitenta e oito centímetros), avaliada pela Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda em seu valor venal (terreno e área construída (casa de madeira) de 2022 em
R$ 25.147,07
(vinte e cinco mil cento e quarenta e sete reais e sete centavos),
valor de mercado de R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais)
e deve ser partilhado entre a meeira e os 5 (cinco) filhos herdeiros.

Os herdeiros comprovaram nos autos de origem que não possui condições financeiras de arcar com as despesas e custas processuais, consoante se depreende dos ofícios encaminhados pelo INDEA que comprovam que não possuem semoventes ou outras atividades agropecuárias (Id. 87486235 e ss dos autos de origem).

Tal condição demonstra que, o bem corresponde a patrimônio que não possui liquidez imediata, de forma que, se não concedido o benefício da gratuidade judicial, recairá sobre os herdeiros, os quais já demonstraram não possuírem condições financeiras, o ônus de pagar as custas e despesas processuais.

Sendo assim, e corroborado pelo entendimento firmado em jurisprudência, revela-se possível a concessão da justiça gratuita também ao espólio.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO SEM LIQUIDEZ. RESPONSABILIDADE PAGAMENTO. HERDEIROS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. Embora, de forma geral, as custas da ação de inventário sejam custeadas pelo espólio, quando seu patrimônio não é dotado de liquidez, os herdeiros passam a ser responsáveis pelo pagamento desse valor. Demonstrado nos autos a incapacidade financeira dos herdeiros, bem como comprovada que o valor do único bem inventariado é inferior a 25.000 UFEMGs, deve ser deferido o pleito para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.14.019508-8/001, Relator (a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2017, publicação da sumula em 24/11/2017)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para conceder a parte agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022